Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-40.2018.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-40.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA FILHO - CPF: 696.304.371-04 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE FILHO NETO - CPF: 111.465.401-91 (APELADO), ENILSON NICACIO MEIRELES (APELANTE), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – NOTA PROMISSÓRIA DE GARANTIA – COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – RECONHECIMENTO DE AGIOTAGEM – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA – INAPLICABILIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DE EXECUTORIEDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECOTE DOS JUROS EXCESSIVOS E APLICAÇÃO DAQUELES PERMITIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a prática de
agiotagem
no contrato de mútuo firmado entre as partes, não há necessariamente, que se declarar a nulidade total do título executivo e a extinção do processo de execução.

A ação de execução deve prosseguir pelo valor originário da dívida, afastando-se os
juros
estipulados em excesso, permanecendo
o devedor responsável pelo pagamento do valor principal, ajustado aos limites legais, em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

C
omprovada cobrança de juros acima do permitido, esta se torna inexigível, porém, o capital mutuado é legítimo, cumprindo ao devedor honrar o seu pagamento, a fim de se conservar o negócio jurídico livremente convencionado, bem como, evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001242-40.2018.8.11.0047

APELANTE:
ENILSON NICÁCIO MEIRELES

APELADOS:
VANIA CRISTINA FILHO E JOSÉ FILHO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENILSON NICÁCIO MEIRELES
, contra a sentença
(Id 143731157)
proferida pelo
MMº Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os Embargos à Execução nº 0001242-40.2018.11.0047, opostos pelos ora apelados, para declarar nula a execução de título extrajudicial nº 0002044-72.2017.8.11.0047 e condenar o embargado/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
(Id 143731160), o apelante aduz inicialmente a presença de todos os requisitos legais do título de crédito, pois,
“regularmente constituído e revestido de todos os requisitos que a lei lhe impõe, caracterizando-se o documento como ‘nota promissória’, verdadeiro título cambiário”
.

Afirma que a dívida
“é oriunda de um instrumento particular de Contrato de Mútuo, o qual foi entabulado de livre e espontânea vontade das partes, conforme faz prova as assinaturas do requeridos com o devido reconhecimento de firma, instrumento em que estes expressamente concordaram com os juros pactuados, estando ele liberto de qualquer ilegalidade ou abusividade (no que tange ao empréstimo), sendo aplicado na confecção do documento não só o princípio da Pacta Sunt Servanda, como também o princípio da conservação dos atos e dos negócios jurídicos”
.

Argumenta que
“Quando da celebração do contrato o Apelante não tinha o conhecimento legal do limite de juros a ser utilizado nos contratos de mútuo e por ignorância legal ao invés de pactuar cláusula penal de multa no atraso do pagamento do débito na data do vencimento, concordou com a taxa de 3% (três por cento) proposta, não só ele como os Recorridos naquela oportunidade...”.

Desse modo, alega o recorrente
“não há que se falar em dívida ilegal e/ou abusiva, e sim em extrapolação dos juros compensatórios convencionado livremente entre as partes”
.

Acrescenta que
“Igualmente não há se falar em nulidade do título executivo apresentado, uma vez que os recorridos realmente tomaram para si a quantia de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), emitindo para tanto o titulo supracitado o qual nos termos do art. 54 do Decreto nº 2.044/2008 específica os requisitos essenciais da Nota Promissória”.

O apelante sustenta que
“uma vez constatado que a taxa de juros aplicadas na celebração do contrato de mútuo extrapolou o limite legal, convém reconhecer a nulidade tão somente da quantia que extrapolou o permissivo legal (juros estes que quando das tratativas extrajudiciais o Apelante chegou a abrir mão, para receber somente o capital emprestado), eis que, como citado anteriormente o negócio jurídico celebrado entre as partes é legal e lícito, tendo respeitado a vontade de ambas as partes, não devendo tal alegação “maliciosa” ser acolhida, sob pena de proporcionar o tão combatido enriquecimento ilícito previsto no art. 884, do Código Civil”.

Aduz que
“em momento algum o Apelante almejou causar danos aos apelados, ao contrário, quando estes se encontravam em dificuldade financeira (precisando de dinheiro), devido a proximidade com os mesmos, os estendeu as mãos, celebrando inocentemente com eles um contrato de mútuo, visto que tal empréstimo junto a uma instituição financeira ficaria bem
maior
, tendo pecado única e exclusivamente quanto ao limite legal para cobrança de juros, não merecendo ser penalizado pela sua ignorância legal”.

Complementa ainda o recorrente
“tratar-se de pessoa de boa-fé, que não vive da prática de tal ato (agiotagem), não tendo, portanto, praticado o ato pelo magistrado de piso reconhecido, não podendo ser prejudicado, até mesmo porque já fora comprovado a legalidade do ato originário da cártula (empréstimo)”.

A par desses argumentos, requer o provimento recursal para reformar a sentença recorrida, de modo a julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na ação anulatória de título de crédito, reduzindo os juros aplicados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês.

Lado oposto, nas
contrarrazões
(Id 143731165) os apelados arguiram que
“emitida a nota promissória, seja qual for sua origem, esta se desvincula de sua causa, dada a característica de sua autonomia, ocorre que evidenciada a cobrança de juros usurários, mediante a prática de agiotagem, competia o credor, comprovar a regularidade do título de crédito, o que não fez”
.

Aduzem que
“produzida prova nos autos, de forma suficiente, comprova a prática de agiotagem, de modo que agiu corretamente o MM. Juízo ao decretar extinta a execução, na medida em que o título que a embasa perdeu sua liquidez e exigibilidade, em razão da incidência de juros indevidos”.

Os apelados alegam que
“Ainda que exista o contrato de mútuo de certa quantia, não é possível identificar o real valor devido, requisito essencial à viabilidade da execução”
.

E complementam
“provada a agiotagem e não sendo possível identificar com precisão o valor principal devido, isto é, sem a incidência dos juros abusivos e ilegais, para que incidam os juros legais devidos, tem-se que a execução é nula de pleno direito, pela carência de título líquido, certo e exigível”
.

A parte apelada argumenta ainda que em relação ao contrato de mútuo, “não preenche os requisitos de um título extrajudicial” por ausência de assinatura de duas testemunhas.

Ao final, requer o desprovimento recursal e a manutenção da sentença recorrida.

Certificado o preparo recursal (Id 143991661), enquanto a Certidão (Id 143993150) registrou inexistir prevenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
julgou procedentes os Embargos à Execução
nº
0001242-40.2018.8.11.0047

opostos (pelos apelados) sob a arguição de cobrança abusiva e ilegal nos autos de execução de título extrajudicial nº
000.2044-72.2017.811.0041 e declarou nula a execução “pela carência de título líquido, certo e exigível”.

Ressai dos autos (Id 143726597 - pág. 19/21) Contrato particular de mútuo firmado na data de 15/09/2015, tendo como credor o apelante (Enilson), e os apelados (Vania e José) na condição de mutuária e avalista, respectivamente.

O objeto do contrato é a entrega para a mutuária do valor de R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) em moeda corrente nacional, conforme averbado na cláusula primeira.

Já em sua cláusula segunda consta que a mutuária se compromete a devolver o valor para o credor, no prazo de 12 (doze) meses, acrescido de juros simples mensais à taxa de 3% (três por cento) ao mês, totalizando a quantia de R$ 86.360,00 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais), representados por uma nota promissória com vencimento para 15/09/2016.

A nota promissória está no Id 143726597-pág.24.

Consta ainda notificação extrajudicial em que o apelante notifica os apelados para efetuarem o pagamento indicado no referido documento, acrescido da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês (Id 143726597 - pág. 22/23).

Sem o pagamento da dívida pelos devedores (apelados), o ora apelante ingressou com a ação de execução.

Assim, a demanda executiva se fez lastreada em nota promissória garantidora de contrato de mútuo entabulado entre as partes, com vencimento da obrigação convencionado pelas partes.

O contrato de mutuo e a nota promissória emitida como garantia são incontroversos, inexistindo prova de eventual fato extintivo do direito do credor (apelante).

Aliás, nos Embargos, os ora apelados afirmaram que
“em face dos elevados encargos contratuais não acobertados pela legislação, os Embargantes não conseguiram pagar os valores acertados”,
em expressa irresignação quanto aos juros pactuados, sem indicar eventual mácula na origem do negócio jurídico.

Na mesma direção o magistrado singular consignou na sentença: “...
percebe-se que o próprio Embargado reconhece que o título executivo provém da
causa debendi
apresentada pela Embargante (instrumento particular de mútuo)”.

Sob o aspecto da regularidade formal, não se pode olvidar a ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato de mutuo, circunstância que lhe retira a condição de título executivo, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Quanto à
nota promissória,
emitida para a garantia do pagamento do contrato de mútuo, embora não perca a executividade, fica desprovida da autonomia inerente aos títulos de crédito. Todavia, uma vez em consonância conteúdo da
nota promissória
ao do
contrato
de
mútuo
, conclui-se pela existência de obrigação certa e líquida passível de sustentar a execução.

Oportuno trazer à colação, entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADAS
– RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de crédito fixo, que tem finalidade de conceder linha de crédito ao consumidor, com pagamento de valor pré-determinado, em parcelas fixas, constitui título executivo extrajudicial, incidindo na hipótese do inciso III, do art. 784 do CPC. “[...] II - E que a vinculação do título de crédito a um contrato subtrai a autonomia cambiária, pondo em evidência o conteúdo do próprio contrato. O critério determinante parece ser, portanto, a liquidez ou iliquidez do contrato a que se liga o título cambiário. III - A supressão da autonomia cambiária do título não implica, necessariamente, a supressão da sua executoriedade. Esta só será comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível. Recurso especial a que se nega provimento."( REsp 861009/SC - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJ: 29/03/2010) [...]” A vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução. Inaplicabilidade da Súmula nº 233 e 258 do STJ no caso concreto. Precedentes nesta Corte e no Egrégio STJ.”
(APL: 00234148820148110055 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data de Publicação: 05/02/2018)

Assim,
a
nota

promissória
, ainda que emitida para fins de garantia do
contrato
de
mútuo
celebrado entre os litigantes, preserva sua natureza de título de crédito.

Sobre a matéria em comento, transcreve-se entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA –
CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA DIANTE DO INADIMPLEMENTO –
AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE MÚTUO QUE NÃO RETIRA A FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO EM SUA GARANTIA
– PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA SATISFATIVA – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.” (AC: 1013123-15.2018.8.26.0003, TJSP - 16ª Câmara de Direito Privado, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019).

Verifica-se ainda que na sentença recorrida que o juízo
a quo
afastou matéria preliminar de inépcia da inicial mediante o fundamento que
“a inicial do feito executivo preenche os requisitos necessários descritos nos arts. 319, 798 e 799, todos do Código de Processo Civil”
.

Contudo, ao reconhecer a prática de usura pela cobrança de juros mensais no percentual de 3% (três por cento), ao mês, o magistrado singular extinguiu a ação executiva, nos seguintes termos:

“... com base no reconhecimento da agiotagem, deve ser extinta a execução, na medida em que o título que a embasa perdeu sua liquidez e exigibilidade, em razão da incidência de juros indevidos”.

Consignou ainda o magistrado togado:

“Ainda que incontroversa a existência do contrato de mútuo de certa quantia,
não é possível identificar o real valor devido, requisito essencial à viabilidade da execução,
aliado ao fato de que o contrato de mútuo não preenche os requisitos de um título executivo extrajudicial, ante a ausência de rubrica por duas testemunhas. Logo, em procedimento ordinário de cobrança, provado o mútuo civil, o equivalente em espécie deve ser apurado, para que a satisfação possa ser tutelada”.

(Destaquei).

No ponto específico, a sentença merece reparo, pois, é possível aferir o débito principal por simples operação aritmética, eis que, conforme expressamente convencionado no contrato de mútuo, os juros sobre o valor principal foram de 3% ao mês e a dívida parcelada em 12 (doze) vezes mensais e sucessivas.

Desse modo, basta extrair do total o percentual de juros abusivos incidentes, para obter o montante original devido, e então, sobre ele, aplicar os juros permitidos de 1% ao mês.

Demonstrada a prática de
agiotagem
no contrato de mutuo firmado entre as partes, não há necessariamente, nulidade total do título executivo e a extinção do processo de execução.

A ação de execução deve prosseguir pelo valor originário da dívida, afastando-se os
juros
estipulados em excesso, permanecendo
o devedor responsável pelo pagamento do valor principal, ajustado aos limites legais, em respeito ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

Assim, c
omprovada a cobrança de
juros
acima do legalmente permitido, esta se torna inexigível, porém, o capital mutuado é legítimo, cumprindo ao devedor honrar o seu pagamento, a fim de se conservar o negócio jurídico livremente convencionado, bem como, evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – AGIOTAGEM – CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais" (REsp n. 1.560.576)”
(AC: 00125761220148110015 TJMT, Vice-Presidência Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019,

Data de Publicação: 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CHEQUE – RELAÇÃO DERIVADA DE MÚTUO FENERATÍCIO –
JUROS ABUSIVOS CONSTATADOS – EXCESSO DA EXECUÇÃO CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO DÉBITO AO VALOR DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não sendo o caso de dívida contraída junto à instituição financeira (autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a cobrar juros superiores ao percentual acima delineado), não há como deixar de reconhecer que a taxa de juros cobrada pelo credor ultrapassa o limite legal permitido, circunstância que demonstra a prática da indigitada agiotagem e, consequente, excesso da execução. 2. Assim, para se chegar ao valor devido da execução, deve-se considerar, inicialmente, a quantia que o executado afirma expressamente ter tomado emprestado do exequente/embargado, qual seja, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data do empréstimo, que se deu em 24/07/2008, deduzidos os valores comprovadamente quitados de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).”
(AC: 00025148520108110003 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2019,

Data de Publicação: 29/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
ENILSON NICÁCIO MEIRELES para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da ação de execução nº
0002044-72.2017.8.11.0047, mediante a exclusão dos juros abusivos, reduzindo-os para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação firmada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023